Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO. EFETIVAÇÃO. VALIDADE. ARTIGO 485, III E §1o, DO CPC. INÉRCIA CONFIGURADA. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A hipótese de abandono da causa pela parte autora é causa de extinção do feito sem resolução do mérito, sendo necessária para sua configuração a desídia da parte autora em realizar os atos que são de sua incumbência e a intimação prévia e pessoal da parte autora inerte para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil).
2. A respeito da comunicação dos atos processuais, o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil impôs às empresas públicas e privadas a manutenção de cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento das citações e intimações, observando-se, no caso, que a parte apelante/autora é cadastrada como parceira da expedição eletrônica (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, desta Egrégia Corte de Justiça), cujos expedientes de citação ou intimação direcionados aos parceiros com cadastro regular são realizados exclusivamente via sistema.
3. Na espécie, antes da extinção do feito pelo abandono, o exame do caderno processual indica que fora oportunizada à parte autora, por mais de uma vez, a possibilidade de movimentar o feito e suprir a lacuna quanto às diligências para a localização da parte ré, prazos que escoaram sem qualquer providência nesse sentido, razão pela qual resta configurada a situação de abandono da causa pela parte autora que, mesmo após intimada para adoção das providências cabíveis mediante a expedição eletrônica, manteve estado de inércia quanto à adoção das providências que lhe incumbiam (artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.